Tribunal: TJDFT
Processo: 0723884-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0723884-08.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: MARLUCE FURRIEL LANCETTA, V. F. L. REPRESENTANTE LEGAL: MARLUCE FURRIEL LANCETTA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] e interposto recurso de apelação[2] pela ré, os autores apresentaram as respectivas contrarrazões[3]. No entanto, depura-se que a ilustrada causídica que subscrevera as contrarrazões recursais ao apelo interposto pela ré – Ainoã Pereira Silva, OAB/RJ no 160.688, – não está revestida de aparato material para firmá-las de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato originário[4], do qual germinaram os poderes de representação que lhe foram conferidos, encontra-se apócrifo, constando no instrumento de mandato apenas a assinatura do genitor V. M. L.. Em sendo assim, considerando que a peça de contrarrazões ao apelo não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscritas por advogada desprovida de lastro para patrocinar a parte autora, o que implicaria a desconsideração do nele alinhado por ter sido subscrita por causídica desprovida do correspondente instrumento apto a municiá-la com estofo para procurar em Juízo, assinalo à parte autora, ora apelada, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[5], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato conferindo poderes à firmatária das contrarrazões aviadas, sob pena de desconsiderada com lastro na irregularidade formal que a permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 29 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença, ID 69977252 (fls. 730/737). [2] - Apelação, ID 69977259 (fls. 754/784). [3] - Contrarrazões, ID 69977265 (fls. 791/805). [4] Procuração de ID 69976932 (fl. 37); ID 69976933 (fl. 38). [5] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)